Tribunal: STF
Processo: RHC 249951
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E EM CONCURSO DE PESSOAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por João Paulo Dias de Amorim e Naiara Roberta Rodrigues da Silva contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, na sessão virtual de 10.10.2024 a 16.10.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 932.963/GO.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Terceira Vara Criminal dos Crimes Punidos com Reclusão e Detenção da comarca de Goiânia/GO, em 11.8.2023, proferiu sentença e absolveu sumariamente os recorrentes da imputação do crime dos incs. I e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado por rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas), com fundamento no inc. III do art. 397 do Código de Processo Penal (e-doc. 16).



    3. Em 17.6.2024, no julgamento da Apelação Criminal n. 5499303-17.2021.8.09.0051/GO, interposta pelo Ministério Público de Goiás, a Terceira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, por unanimidade, deu provimento ao recurso ministerial para “cassar a sentença absolutória, receber a denúncia e determinar a retomada do regular processamento da ação penal”, em acórdão com a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SOLUÇÃO PREMATURA. 



    1 - É prematuro o encerramento da causa penal, por atipicidade da conduta em decorrência do princípio da insignificância, sem que se perquira em instrução, o valor da res furtiva em relação ao salário mínimo vigente na data do fato, as circunstâncias do rompimento do obstáculo e concurso de agentes e da reincidência (ou não) dos imputados. 



    2 - Apelo conhecido e provido” (fl. 1, e-doc. 18).



    4. Em 29.7.2024, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Goiás no julgamento da Apelação Criminal n. 5499303-17.2021.8.09.0051/GO, foi impetrado, em favor dos recorrentes, o Habeas Corpus n. 932.963/GO no Superior Tribunal de Justiça, no qual a defesa pediu “seja concedida a ordem liminarmente para obstar o seguimento da ação penal, até julgamento do mérito do writ; ao final, requer a concessão da ordem para, reconhecendo que o v. acórdão coator atenta ilegalmente contra a liberdade de locomoção dos pacientes, absolvê-los da imputação, aplicando o princípio da insignificância, assim, para restabelecer a r. sentença que os absolveu sumariamente. Na hipótese de não ser conhecida a presente impetração, espera seja, concedida a ordem de ofício, porquanto flagrante o constrangimento ilegal a que submetido os pacientes” (fl. 13, e-doc. 3). 



    5. Em 30.7.2024, a então Presidente do Superior Tribunal de Justiça indeferiu a liminar e requisitou informações ao Tribunal estadual (e-doc. 23).



    6. Em 15.8.2024, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem (e-doc. 47). Na sessão virtual de 10.10.2024 a 16.10.2024, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão monocrática do Relator e negou provimento ao agravo regimental, em acórdão assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DA RES FURTIVA. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    2. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem 
estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: 
a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Preenchidos todos esses requisitos, a aplicação desse princípio possui o condão de afastar a própria tipicidade penal, especificamente na sua vertente material. 



    3. Ausente o laudo pericial de avaliação da res furtiva, torna-se inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta, uma vez que ‘esta Corte orienta-se no sentido de que a ausência do laudo de avaliação da res furtiva impede a aplicação do princípio em análise, em virtude da ausência de comprovação de que o bem subtraído era de pequeno valor’ (AgRg no AREsp n. 1.974.121/TO, relator Ministro Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 22/4/2022, grifei). 



    4. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 66).



    7. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A Defensoria Pública de Goiás alega que “a aplicação do princípio da insignificância recai sobre o elemento típico da conduta, diante da inexpressividade econômica do bem subtraído. Assim, não há a realização da conduta típica de subtração de bens se estes não tiverem valor suficiente para afetar o bem jurídico penal protegido” (fl. 5, e-doc. 73).



    Argumenta que “a subtração sem violência ou grave ameaça de fios de energia, as quais, saliente-se, foram restituídos ao estabelecimento comercial vítima, não integra a concepção de lesividade relevante ao ponto de justificar a intervenção do direito penal no caso concreto” (fl. 5, e-doc. 73). 



    Assevera que “a aplicação do princípio da insignificância não fica afastada pela ausência do laudo de avaliação econômica para verificação do efetivo valor dos bens, vez que compete à acusação comprovar a tipicidade da conduta, e não à defesa comprovar sua atipicidade” (fl. 6, e-doc. 73).



    Sustenta que “o perigo da demora, por sua vez, decorre da situação a que submetidos os pacientes, ou seja, pelo fato de encontrar-se já condenado a uma pena corpórea, mesmo não estando demonstrada a tipicidade material da conduta. Salienta-se que a condenação foi confirmada em segundo grau de jurisdição, podendo os pacientes a qualquer momento iniciar o cumprimento da pena” 
(fls. 7-8, e-doc. 73). 



    Estes o requerimento e os pedidos: 



    “Por todo o exposto, requer a Defensoria Pública, no exercício de suas funções institucionais, seja RECEBIDO e CONHECIDO o presente recurso, deferindo-se MEDIDA LIMINAR para, reconhecendo a flagrante ilegalidade do v. acórdão, obstar o trânsito em julgado, o início do cumprimento da pena e os demais efeitos da condenação até o julgamento final do presente writ. No mérito, requer seja PROVIDO o recurso, concedendo-se, ao final e em definitivo, a ordem pleiteada, a fim de absolver os pacientes da imputação, aplicando o princípio da insignificância, assim, para restabelecer a 
r. sentença que os absolveu sumariamente” (fl. 8, e-doc. 73).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pede o seu desprovimento (e-doc. 86).



    O Ministério Público de Goiás apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pede a inadmissão e, subsidiariamente, o desprovimento do recurso (e-doc. 92).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    9. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus: 
a) o deferimento de medida liminar para obstar o trânsito em julgado, o início do cumprimento da pena e os demais efeitos da condenação, até o julgamento final do presente recuso; b) no mérito, o provimento do recurso para absolver os recorrentes da imputação do crime de furto qualificado por rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas, com aplicação do princípio da insignificância, restabelecendo-se a sentença pela qual absolvidos sumariamente os recorrentes.



    10. Não consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Goiás, em relação ao processo de n. 5499303-17.2021.8.09.0051, até o presente momento, condenação dos recorrentes. Não se tem informação sobre sentença condenatória. Ao prover o recurso ministerial de apelação criminal, o Tribunal estadual apenas determinou o recebimento da denúncia e a retomada do processamento da ação penal (e-doc. 18).



    11. Na sentença pela qual absolvidos sumariamente os recorrentes da imputação do crime de furto qualificado, o juízo de primeira instância assentou:



    “O Ministério Público ofereceu denúncia em face de João Paulo Dias de Amorim e Naiara Roberta Rodrigues da Silva pela suposta prática do crime descrito no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal. (...)



    Vislumbra-se que os elementos de informações colhidos no inquérito policial e que sustentam a denúncia contém a indicação de ‘uma sacola com vários fios de energia de cores diferentes’ subtraídos pelos denunciados, não sendo realizado o exame pericial para aferir o valor do bem subtraído. (...)



    No que tange à formalidade dos fatos descritos na denúncia, em tese os fatos descritos na denúncia têm tipicidade formal. A conduta se amolda ao tipo formal descrito. Observa-se porém que não há a retratação da tipicidade material. (...)



    Segundo entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal para aplicação do princípio da insignificância deve considerar a mínima ofensividade, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade de lesão jurídica provocada. 



    O caso em tela, atende perfeitamente aos requisitos do princípio da insignificância acima percorrido, porquanto houve a subtração de uma quantidade de fios de energia, que sequer tiveram seu valor avaliado. Não obstante não seja a questão discutida nos autos, para se evitar questões que podem ser suscitadas, há que se ressaltar que os sentenciados são primários. (...)



    Assim, pelo exposto, não sendo as condutas dos denunciados crime em seu sentido material, absolvo sumariamente João Paulo Dias de Amorim e Naiara Roberta Rodrigues da Silva do crime descrito no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, com fundamento no artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal” (fls. 1-3, 
e-doc. 16).



    No julgamento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público estadual, o Tribunal de Justiça de Goiás decidiu pela impossibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância e determinou o recebimento da denúncia, com o seguinte fundamento:



    “Narra a exordial acusatória:



    ‘Segundo apurou-se, a vítima estava realizando a construção de uma residência em um lote no setor Faiçalville e, na data dos fatos, ao passar pelo local, avistou NAIARA em uma motocicleta encostada no muro do seu lote. Logo em seguida, percebeu que havia um buraco no muro feito pelos autores, por onde JOÃO PAULO estava saindo com um saco de fios de energia. 



    Nesse momento, a vítima, que é policial militar, abordou os denunciados já em via pública antes que eles conseguissem empreender fuga e comunicou o ocorrido a uma equipe de policiais que estava em patrulhamento pela região. Diante dos fatos, os policiais foram até o local, realizaram a detenção e o encaminhamento dos denunciados à autoridade policial, para as providências legais, bem assim recuperou os fios de energia.’



    Da detida análise dos elementos de informação colhidos até o momento, verifica-se que o ato judicial enseja reparos. 



    O entendimento jurisprudencial consolidado é de que o reconhecimento do princípio da insignificância somente é possível quando estiverem presentes todos os vetores para sua caracterização: mínima ofensividade da conduta; ausência de periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    Na espécie, como pontuado pelo magistrado singular, não consta laudo pericial aferindo o valor dos bens subtraídos. 



    No entanto, não se pode ignorar que, pelo que foi produzido no inquérito policial que embasou a denúncia, mostra-se temerário o julgamento absolutório antecipado da lide, sem ao menos se oportunizar a instrução probatória. 



    Isso porque o fato em tese criminoso praticado traz algumas peculiaridades. 



    A uma, por se tratar de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, evidenciando, em princípio, maior ofensividade da conduta, mormente ao se considerar que os apelados teriam danificado o muro que dá acesso ao lote, mediante a confecção de um orifício de entrada, indicando que visavam à subtração de bens mais valiosos que eventualmente estivessem no local.



    A duas, porque o laudo pericial atestou que ‘houve o rompimento e remoção da fiação elétrica que estava instalada na edificação’ (...), apontando que os apelados poderiam não ter simplesmente se apossado de uma sacola contendo fios elétricos, como também deteriorado a instalação elétrica do imóvel, causando prejuízos de maior expressão. 



    A três, porque o apelado JOÃO PAULO DIAS AMORIM é reincidente, inclusive, por crime de roubo majorado (autos 5655193-69.2021.8.09.0011), o que pode repercutir na aplicação do princípio da insignificância. 



    A quatro, porque eventual confecção de laudo pericial para se aferir o valor econômico dos bens subtraídos pode ser requerida pelo órgão acusador durante a instrução probatória, a fim de se verificar com segurança se há ou não adequação ao parâmetro estabelecido pela jurisprudência (10% do salário mínimo).



    Nesse cenário, mostra-se prematuro o encerramento da causa penal, por atipicidade da conduta em decorrência do princípio da insignificância, sem que se perquira em instrução, o valor da 
res furtiva em relação ao salário mínimo vigente na data do fato, as circunstâncias do rompimento de obstáculo e concurso de agentes e da reincidência (ou não) dos imputados. (...)



    Desse modo, diante da viabilidade da denúncia, comportável o seu recebimento e prosseguimento do feito perante o juízo originário. 



    Conclusão: acolho o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para cassar a sentença absolutória, receber a denúncia e determinar a retomada do regular processamento da ação penal” (fls. 2-4, e-doc. 18).



    No acórdão objeto deste recurso, no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 932.963/GO, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu não ser possível aplicar o princípio da insignificância na espécie vertente. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    Conforme consignado no decisum agravado, o Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a 
aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Preenchidos todos esses requisitos, a aplicação desse princípio possui o condão de afastar a própria tipicidade penal, especificamente na sua vertente material. (...)



    Entendi, assim, que a decisão da Corte de origem foi ao encontro da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que ‘esta Corte orienta-se no sentido de que a ausência do laudo de avaliação da res furtivae impede a aplicação do princípio em análise, em virtude da ausência de comprovação de que o bem subtraído era de pequeno valor’ (AgRg no AREsp n. 1.974.121/TO, relator Ministro Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 22/4/2022, grifei).



    Destaca-se, ainda, que, conforme mencionado pelo Tribunal a quo, ‘eventual confecção de laudo pericial para se aferir o valor econômico dos bens subtraídos pode ser requerida pelo órgão acusados durante a instrução probatória’” (fls. 3-5, e-doc. 66). 



    12. Na espécie, o Tribunal de Justiça de Goiás afastou a incidência do princípio da insignificância por diversos fundamentos. No voto condutor da Apelação Criminal n. 5499303-17.2021.8.09.0051, o Relator, Desembargador J. Paganucci Jr. assentou: a) “por se tratar de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, evidenciando, em princípio, maior ofensividade da conduta, mormente ao se considerar que os apelados teriam danificado o muro que dá acesso ao lote, mediante a confecção de um orifício de entrada, indicando que visavam à subtração de bens mais valiosos que eventualmente estivessem no local”; b) “o laudo pericial atestou que ‘houve o rompimento e remoção da fiação elétrica que estava instalada na edificação’ (...), apontando que os apelados poderiam não ter simplesmente se apossado de uma sacola contendo fios elétricos, como também deteriorado a instalação elétrica do imóvel, causando prejuízos de maior expressão”; c) “o [recorrente] João Paulo Dias Amorim é reincidente, inclusive, por crime de roubo majorado (autos 5655193-69.2021.8.09.0011), o que pode repercutir na aplicação do princípio da insignificância”; e d) “eventual confecção de laudo pericial para se aferir o valor econômico dos bens subtraídos pode ser requerida pelo órgão acusador durante a instrução probatória, a fim de se verificar com segurança se há ou não adequação ao parâmetro estabelecido pela jurisprudência (10% do salário mínimo)” (fl. 3, 
e-doc. 18).



    13. Ao manter a decisão proferida pelo Tribunal estadual no sentido da impossibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância aos recorrentes, o Superior Tribunal de Justiça anotou que “o Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Preenchidos todos esses requisitos, a aplicação desse princípio possui o condão de afastar a própria tipicidade penal, especificamente na sua vertente material” 
(fls. 3-4, e-doc. 66).



    14. A reprovabilidade da conduta que impede a aplicação do princípio da insignificância foi analisada, tendo-se concluído que, com fundamento na legislação de regência, a conduta dos recorrentes não pode ser tida como procedimento isolado. Somente se admite o resultado buscado, reconhecimento da atipicidade da conduta, nos casos em que o comportamento, embora formalmente ilícito, seja insignificante jurídica e socialmente. Além de o recorrente João Paulo Dias Amorim ser reincidente (crime de roubo majorado), na espécie em foco, o crime foi praticado com rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas, com potencial para danificar a instalação elétrica do imóvel, conforme constou no laudo pericial e, apesar de o laudo produzido não apresentar o valor econômico dos bens subtraídos, é possível que seja requerido, durante a instrução processual, um laudo adicional com essa finalidade, para que possa ser constatada, posteriormente, eventual adequação do princípio da insignificância à espécie vertente, em conjunto com os demais elementos probatórios produzidos durante a ação penal.



    15. No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, julgados em 3.8.2015, este Supremo Tribunal assentou que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”.



    Este Supremo Tribunal Federal tem afastado a incidência do princípio da insignificância quando constatada a contumácia delitiva do agente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE FURTO. REINCIDÊNCIA. ANTECEDENTES NEGATIVOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA APLICAÇÃO. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.079-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. 
PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CARACTERIZADA 
A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 



    1. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: ‘a) a mínima ofensividade da conduta do agente, 
b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada’ (HC 84.412, ministro Celso de Mello).



    2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.



    3. A insignificância, princípio que afasta a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser tida como regra geral, a se observar unicamente o valor da coisa objeto do delito. Deve ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir.



    4. A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância. (...)



    6. As circunstâncias do delito (o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima, no caso) e a multirreincidência específica do agravante têm o condão de afastar a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o pleito absolutório. (...)



    8. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 198.550-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021).



    “Habeas corpus. Penal. Furto praticado durante o repouso noturno (CP, art. 155, § 1º). Alegada incidência do postulado da insignificância. Não incidência, tendo em vista a contumácia e a reincidência específica. Precedentes. Ordem denegada. 



    1. Não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta, pois, além de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno, noticiam os autos que o agravante é reincidente em crimes patrimoniais. 



    2. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC 
nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF). 



    3. A inexpressividade da lesão ao bem jurídico (furto de objetos avaliados em 80 reais) não é, por si só, suficiente para o reconhecimento da atipicidade material da conduta. 



    4. Ordem denegada” (HC n. 191.126, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 4.5.2021).



    16. A circunstância de o furto ter sido cometido com rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas, somada à reincidência do recorrente João Paulo Dias Amorim, também é hábil a fundamentar o afastamento do princípio da insignificância na espécie vertente. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO MAJORADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. BEM DE VALOR NÃO IRRISÓRIO. PACIENTE COM IMPUTAÇÕES IDÊNTICAS POUCAS SEMANAS DEPOIS DE SER PRESO EM FLAGRANTE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 239.772-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.5.2024).



    “Agravo regimental em habeas corpus.



    2. Penal e processual penal. 



    3. Furto qualificado. Crime praticado em concurso de agentes, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo. Pedido de aplicação do princípio da insignificância. 



    4. Para que haja incidência do princípio da insignificância, não é observado apenas o valor do objeto furtado. A conduta do agravante, avaliada de modo sistemático, não é insignificante. 5. Agravo não provido” (HC n. 225.715-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VALOR ÍNFIMO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO: INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. SUPRIMENTO DO EXAME PERICIAL POR OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 217.440-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.11.2022).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Furto qualificado. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que ‘[n]ão tem pertinência o princípio da insignificância em crime de furto qualificado cometido mediante rompimento de obstáculo’ (HC 121.760, Relª. Minª. Rosa Weber). (...)



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 201.782-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.12.2021).



    17. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora